Tribunal: TJSP
Processo: 2150825-63.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas demais questões, nada há modificar de acordo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas demais questões, nada há modificar de acordo com os requisitos do art. 1.022, I, II, III, do CPC.

EMBARGOS DECLARATORIOS DA PARTE AUTORA. Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Inteligência do artigo 85, §2, III e IV, do NCPC.

- Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004, da Comarca de
Votuporanga, em que é embargante CARIVALDO SANTOS, é embargado
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos da ré e rejeitaram os da autora.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 79774
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2150825-63.2016.8.26.0000/50004
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
EMBARGANTE: CARIVALDO SANTOS
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o 2150825-63.2016.0000/50003, 2150825-63.2016.0000/50004, e
2151329-69.2016.0000/50001

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Condenação em ação
civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a
estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que
foram contemplados com participações acionárias e nunca
reconhecidos. O acórdão merece pequeno reparo no que se refere a
dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio. Nas
demais questões, nada há modificar de acordo com os requisitos
do art. 1.022, I, II, III, do CPC.

EMBARGOS DECLARATORIOS DA PARTE AUTORA.
Irresignação da parte autora quanto aos honorários fixados que não
se sustenta. Fundamentação baseada no NCPC. Inteligência do
artigo 85, §2, III e IV, do NCPC.

- Rejeição dos embargos declaratórios.

Vistos.

Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão proferido nos autos de
agravo de instrumento, que, reformando a decisão recorrida, definiu os critérios para a liquidação
dos valores exequendos, reconhecendo direito da parte requerente. A TELEFÔNICA BRASIL S.A.
aponta vícios no julgado, ressaltando que não deve ser incluído no cálculo o montante referente à
dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio porque não estaria abarcado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
sentença da ACP. Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se a omissão. A parte autora se
insurge quanto aos honorários fixados.

Decide-se.

Os embargos merecem ser parcialmente acolhidos no que se refere a dobra
acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.

No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e juros sobre o
capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou
essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a inclusão de
tais valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse
requerimento expresso nesse sentido.

A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do STJ sobre o
tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz encarregado do cumprimento
de sentença ampliar os limites objetivos da sentença executada, incluindo itens patrimoniais não
pleiteados ou não deferidos especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria
ofensa da coisa julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério
Público e não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era
especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-
se as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios, nas
águas tranquilizadas pela coisa julgada.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia 19.03.2020
do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria do MINISTRO LUIS
FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra acionária, vez que para haver
o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o
pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação
ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do tema relativo ao
pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo pelo qual tais verbas não
serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos nosso):

RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785

DECISÃO

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO
ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem ser
concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial conteúdo condenatório
alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em indevido elastecimento do alcance objetivo da
coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o
plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação
baseada na Portaria 86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das
diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação
da radiografia, os critérios
de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à
subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos
arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
título exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a
quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe
destacar que não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele
perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO
NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com
coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe
27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.

Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação
expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da
Súmula n. 254/STF -, circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às
ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com
o propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo,
a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de
conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de
1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios
não contemplados no título. Por isso que se franqueia a via da ação individual de conhecimento
para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE
DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento,
por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de
1989, não foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento,
por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de
poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada
em razão de ação civil pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2.
Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA
AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
sentença transitada em julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989,
quando ocorreu remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível
ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se
possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas
de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada
em razão de ação civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)

Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9
DE
BRASÍLIA/DF.
IDEC
VS.
BANCO
DO
BRASIL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec
vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa
verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa
julgada. 2. Recurso especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)

Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada,
é o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes
a ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa
julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no
AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
28/05/2013, DJe 11/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES
DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT Participações
S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste, no título
executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua
exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012,
DJe 10/09/2012)

O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital próprio
referentes a ações não subscritas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO
CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA
JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)

Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites
da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende
liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no
processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no
teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente
quando há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer, automática,
operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in Revista de
Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura
ofensa ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.

Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para haver o
direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o
pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação
ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso
de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o
fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às
ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento,
em obediência ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E
CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp
1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À
RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
SOBRE
O
DIREITO
À
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados
como violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso,
seria suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por
meio de recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento.
Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se incluam nos
cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ.
DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no
cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi
apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de
sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o
direito da complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA
"DOBRA ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar a
exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator

Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária, dos dividendos e
dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no cálculo da diferença acionária pela
ausência de previsão no título executivo.
(...)

No dispositivo por assim:

(...)
1. O montante referente à dobra acionária, aos dividendos e aos juros sobre
capital próprio não será devido, vez que não previsto no título executivo;

Quanto às demais questões debatidas os embargos de declaração opostos
pela ré não serão acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art.
1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que
mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade, existe um inconformismo
com o resultado e, por isso, por meio destes embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que
não se pode admitir.

O argumento central da oposição encerra um sofisma criado pela inteligência
de juristas tecnocratas que, mediante princípios e teorias processuais, empurram o intérprete para
o caminho do abismo ou do absolutamente nada. Na visão da ré não há obrigação que implica
responsabilidade exigível e a coisa julgada seria inócua. É como descobrir a roda depois de
ultimado o trabalho judiciário.

Outrossim serão rejeitados os embargos opostos pela parte autora, vez que a
fixação dos honorários foi realizada com base no Diploma processual vigente. Afinal de acordo
com o artigo 85, §2, III e IV, do NCPC, senão vejamos:

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150825-63.2016.8.26.0000/50004 - Votuporanga - Voto no -
fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com embasamento na norma de
regência, bem como entendimento do C. STJ e deste Tribunal, ausentes quaisquer das
impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC:
“Art. 489.São elementos essenciais da sentença: (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
?
Frise-se que não há se cogitar de decisão carecedora de fundamentação pela
ausência de manifestação acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pela parte, na
medida em que as citações dos recorrentes não seriam capazes de infirmar a conclusão adotada
pela Turma Julgadora. Aliás, interpretação em sentido diverso das novas normas processuais,
fatalmente, culminaria em afronta à razoável duração do processo, princípio de estatura
constitucional.

Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos mencionados,
tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de embargos de
declaração.

O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os recursos
constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora.

Acolhe-se parcialmente os embargos da ré para modificar a dobra acionária,
dividendos e juros sobre capital próprio e rejeitam-se os embargos declaratórios da parte autora.

ENIO ZULIANI
Relator